Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco de Brasília S.A, ora agravado, para se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição Id. 34122116. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora